Tribunal: TJES
Processo: 0035496-68.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035496-68.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TERESA DE ARAUJO EMERY

APELADO: LAURA STELA DE ANGELI

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035496-68.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIA TERESA DE ARAUJO EMERY

EMBARGADA: LAURA STELA DE ANGELI

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DESAPARECIMENTO DA BASE DE CÁLCULO ORIGINAL. APLICAÇÃO DA REGRA SUBSIDIÁRIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação da ora embargante, afastou a condenação por danos materiais (honorários contratuais), mas manteve a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. A embargante alega a impossibilidade de manutenção da base de cálculo fixada na sentença ("10% sobre o valor da condenação"), tendo em vista que, com a reforma do julgado, a condenação passou a ser inexistente.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o provimento do recurso torna inexistente o valor da condenação originalmente utilizado como parâmetro; e (ii) saber se é cabível a rediscussão da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais (princípio da causalidade) em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O provimento do recurso de apelação, que julgou improcedente o pedido de indenização, tornou inexistente o valor da condenação, inviabilizando a aplicação desse critério como base de cálculo para os honorários. 4. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de vocação para a fixação dos honorários: (1) valor da condenação; (2) proveito econômico obtido; ou (3) valor atualizado da causa. 5. Inexistindo condenação pecuniária e não sendo possível mensurar o proveito econômico imediato em ação extinta sem resolução de mérito ou julgada improcedente, os honorários devem incidir, necessariamente, sobre o valor atualizado da causa. 6. A pretensão de inversão dos ônus sucumbenciais reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento quanto à aplicação do princípio da causalidade, matéria que não comporta rediscussão na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar erro material e determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A supressão da condenação principal pelo tribunal impõe a readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 2. Ausente condenação líquida e não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa, observando-se a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035496-68.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIA TERESA DE ARAUJO EMERY

EMBARGADA: LAURA STELA DE ANGELI

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A embargante se insurge contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível que assim deliberou por unanimidade:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que, em Ação Reivindicatória, julgou procedente o pedido de indenização por perdas e danos, condenando a ré, ora apelante, a ressarcir a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos honorários advocatícios contratuais. A apelante alega que tal condenação é indevida, pois a despesa com advogado não constitui dano material indenizável, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios contratuais, pagos pela parte vencedora ao seu patrono, podem ser cobrados da parte vencida a título de perdas e danos.

III. Razões de decidir 3. A contratação de advogado para atuar em juízo é inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, não configurando um ato ilícito capaz de, por si só, gerar um dano material passível de indenização. 4. O Código de Processo Civil já possui mecanismo próprio para compensar a parte vencedora pelos gastos com a representação judicial, qual seja, os honorários de sucumbência, previstos no art. 85. A condenação adicional ao ressarcimento dos honorários contratuais configuraria bis in idem. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os honorários advocatícios contratuais não integram o valor devido a título de perdas e danos (EREsp 1.507.864/RS), pois a relação contratual entre a parte e seu advogado não pode ser imposta a terceiro que dela não participou.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, referente ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.

Tese de julgamento: “1. Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais exclui a possibilidade de condenação da parte vencida ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.”

Inicialmente, cumpre delimitar o escopo da irresignação. Em que pese a Embargante ter formulado, ao final de sua peça recursal, pedido expresso de inversão dos ônus sucumbenciais, observa-se que a fundamentação desenvolvida por ela não guarda afinidade com tal pleito. A argumentação dos aclaratórios concentra-se, essencialmente, na impossibilidade material de se aplicar a base de cálculo "valor da condenação" diante do novo resultado do julgamento, sem atacar os fundamentos da causalidade que lhe impuseram o ônus.

De toda sorte, ainda que se analisasse o referido pedido (inversão dos ônus sucumbenciais) – o qual se encontra desprovido de fundamentação específica –, entende-se que a pretensão de inversão do ônus sucumbencial revela-se mera inconformidade com o julgado. O Acórdão embargado fundamentou adequadamente a razão pela qual a Embargante permanece incumbida do pagamento dos honorários, com base no princípio da causalidade, matéria que não comporta rediscussão na via estreita dos embargos de declaração.

Superada essa questão, assiste razão à Embargante quanto à inviabilidade da base de cálculo.

De fato, o v. Acórdão reformou a sentença para afastar a condenação da Ré/Embargante ao pagamento de indenização por honorários contratuais (R$ 5.000,00). Ocorre que, na sentença original, os honorários sucumbenciais haviam sido fixados em "10% sobre o valor atualizado da condenação".

Com o provimento do apelo, o valor da condenação tornou-se inexistente (zero). Assim, mantida a sucumbência a cargo da Embargante, mas desaparecida a base de cálculo original, impõe-se a aplicação da ordem de vocação estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 85. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Inexistindo condenação pecuniária e não sendo possível mensurar o proveito econômico imediato da ação reivindicatória extinta sem resolução de mérito (perda de objeto), os honorários devem incidir, necessariamente, sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, o valor da causa reflete a expressão econômica da pretensão reivindicatória que deu origem ao litígio, constituindo a base legal adequada para remunerar o trabalho advocatício na ausência de condenação líquida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela Embargante à Embargada, sejam calculados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do v. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.